Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021904-41.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JEONIL DE AMORIM
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO CONTESTADA PELO CLIENTE. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ. DANO MORAL. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória decorrente de fraude perpetrada por terceiros, mediante utilização dos dados do cartão de crédito do recorrente para realização de compras, e inércia da instituição financeira para solucionar a celeuma, em especial para devolver, em dobro, o valor indevidamente debitado.
2. Sentença de improcedência.
3. Insurgência da parte consumidora, que, embora confesse o recebimento do estorno referente aos valores indevidamente cobrados, na quantia de R$ 621,21 (seiscentos e vinte e um reais e vinte um centavo) os requer da forma dobrada, além de danos morais.
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. É incontroverso nos autos a fraude perpetrada por terceiros, que se utilizaram do cartão de crédito do recorrente para realização de compras, bem como o estorno do valor contestado pela parte recorrida.
6. A devolução em dobro apenas se justifica quando comprovada a má fé na cobrança, o que não ocorreu, na medida em que, em se tratando de fraude, esta se deu por engano justificável (art.42§único do CDC) e reparado em serara extra judicial.
7. A rigor, para viabilizar a procedência dos pedidos de uma ação de ressarcimento de prejuízos por dano moral, a prova da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e efetivos encontram no ordenamento jurídico suporte de ressarcimento.
8.Não se justifica a pretensão indenizatória por danos morais quando a empresa, em respeito ao princípio da boa-fé, soluciona a reclamação em seara administrativa, como comprovado nos autos, porquanto o registro da reclamação no Procon ocorreu em abril de 2021 e o retorno da fornecedora no início de junho daquele mesmo ano (ID. 133963719 pag.03)
9.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11.Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021904-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023